Tribunal: TJSP
Processo: 2247281-41.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Recursos tirados na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que fixa critérios de cálculo das ações – radiografia acostada revelando que a parte não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 – Inadmissibilidade de se contemplar

Ementa:
Recursos tirados na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que fixa critérios de cálculo das ações – radiografia acostada revelando que a parte não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 - A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro – Interpretação restritiva. Improcedência reconhecida.
Condenação da parte autora no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.500,00, nos moldes do art. 85 §§ 2o e 11 do cpc/15.
Provimento ao agravo instrumento no 2212684-46.2017.8.26.0000.
Não conhecimento do Agravo de Instrumento no 2247281-41.2017.8.26.0000, vez que repetição do mesmo recurso oposto anteriormente pela recorrente.